Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-11.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegado furto de capacete de motocicleta em estacionamento de supermercado. Sentença de improcedência, afastando-se, em que pese reconhecida a ocorrência do evento danoso, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Pretensão recursal limitada à indenização por danos morais. Fatos insuficientes para a afetação da esfera psíquica em termos relevantes,

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegado furto de capacete de motocicleta em estacionamento de supermercado. Sentença de improcedência, afastando-se, em que pese reconhecida a ocorrência do evento danoso, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Pretensão recursal limitada à indenização por danos morais. Fatos insuficientes para a afetação da esfera psíquica em termos relevantes, resolvendo-se a questão no plano de aborrecimento cotidiano. Indenização descabida. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.